Tribunal: TJSP
Processo: 1006195-12.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
DANOS MORAIS – sentença de parcial procedência – recurso da autora - Serasa Limpa Nome – cobrança por dívidas prescritas – influência no score - pretensão ao reconhecimento de danos morais – possibilidade - dano moral reconhecido e indenização fixada em R$ 5.000,00 acrescida de correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a data da

Ementa:

DANOS MORAIS – sentença de parcial procedência – recurso da autora - Serasa Limpa Nome – cobrança por dívidas prescritas – influência no score - pretensão ao reconhecimento de danos morais – possibilidade - dano moral reconhecido e indenização fixada em R$ 5.000,00 acrescida de correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a data da citação (art. 405, CC) – precedentes - alteração da disciplina da sucumbência – sentença reformada – recurso provido.